Tribunal: TJES
Processo: 0007478-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007478-52.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ANTONIO PEREIRA contra sentença que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime semiaberto, por agredir fisicamente sua então companheira com golpes de cabo de vassoura, causando-lhe lesões corporais. A defesa requer a absolvição, a desclassificação para contravenção penal de vias de fato e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação do acusado; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (iii) verificar a adequação do regime semiaberto imposto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica reveste-se de especial relevância, sobretudo quando apresentada com clareza, coerência e respaldada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial de lesões corporais.

O exame de corpo de delito constante dos autos confirma a existência de lesões corporais, o que afasta a tese de desclassificação para vias de fato, conduta que pressupõe ausência de lesão física.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a prova da lesão corporal impede o reconhecimento da contravenção penal de vias de fato.

Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

A existência de laudo pericial que comprova lesão corporal afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Em caso de reincidência, é adequado o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13; 33, §2º, “b”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 011170147612, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 09.12.2020; TJES, Apelação Criminal nº 011170058744, Rel. Des. Willian Silva, j. 02.12.2020; TJES, Apelação Criminal nº 016190006490, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO PEREIRA, visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, §13º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de outubro de 2023, o denunciado, inconformado com o fato de sua então companheira ter saído de casa deixando o filho adolescente sozinho, passou a agredi-la fisicamente com golpes de cabo de vassoura, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial anexado aos autos.

Em suas razões, a defesa requer, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para vias de fato, bem como pugna pela alteração do regime prisional imposto.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO PEREIRA, visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, §13º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de outubro de 2023, o denunciado, inconformado com o fato de sua então companheira ter saído de casa deixando o filho adolescente sozinho, passou a agredi-la fisicamente com golpes de cabo de vassoura, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial anexado aos autos.

Em suas razões, a defesa requer, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para vias de fato, bem como pugna pela alteração do regime prisional imposto.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pelo parcial provimento do recurso.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de exame de lesões corporais, às fls. 20.

No tocante a autoria, observo que a vítima narrou com clareza de detalhes a conduta delitiva do acusado. Vejamos o seu relato:

“que ratifica que o Acusado desferiu golpes de vassoura para machucar a Depoente, tanto que ficou marcada e fez exame de corpo de delito. [...].”

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIAS DE FATO CONJUNTO PROBATORIO PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. 2. Diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima e da testemunha, resta claro a conduta delituosa do recorrente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170147612, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas diante dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas em juízo. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos. 3. Ausência de reparos de ofício na pena. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170058744, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

A partir do relato acima transcrito, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial.

Em relação ao pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato, passo a tecer as seguintes considerações.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, “constitui vias de fato toda agressão contra a pessoa desde que não constitua lesão corporal”. (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, v. 1, 7ª ed., p. 129).

Portanto, o que se depreende dos autos é que existe prova material da agressão sofrida pela ofendida, conforme laudo de fls. 20, o que afasta o pleito desclassificatório, ante a comprovação da lesão corporal.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado em ambas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que ora trago à colação:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 129, §9º DO CP LEI MARIA DA PENHA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO APTA A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E RELATO DO PRÓPRIO ACUSADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPOSSIBILIDADE ESCORIAÇÕES QUE COMPROVAM LESÃO APELO IMPROVIDO. 1. Observada a expressa previsão legal do artigo 12, §3º da Lei nº 11.343/06, resta inconteste a idoneidade da ficha de atendimento ambulatorial tecido por médico da unidade de saúde municipal como meio de prova e, portanto, documento demonstrativo da materialidade. 2 . A compatibilidade entre as informações materiais atrelada ao conjunto coeso de declarações prestadas pelos envolvidos formam robusto alicerce comprobatório da autoria delitiva concernente às lesões. Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (praticados em relação íntima de afeto) a palavra da vítima se reveste de grande valia probatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da ofendida encontra respaldo nas demais provas dos autos. 3 . O conjunto de elementos de prova reunido firma a certeza da autoria delitiva do apelante quanto à prática do crime de lesões corporais em âmbito de violência doméstica. Elimina, ademais, por outro lado, a tese de tipicidade da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), uma vez que persiste comprovação de que a violência empregada gerou lesão corporal. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190006490, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Peço vista, respeitosamente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por ANTONIO PEREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões apresentadas, a defesa postula a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, requer a desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso nos termos em que fora lançada.

Após realizar leitura atenta do voto condutor, bem como dos autos, registro que comungo do mesmo entendimento externado pelo culto relator em sua fundamentação acerca da existência de provas seguras acerca da autoria e materialidade em relação à prática do delito de lesão corporal.

Contudo, peço vênia para divergir de sua conclusão no que tange ao processo dosimétrico.

Explico.

Analisando a sentença proferida, verifico que o Juízo de piso na primeira fase fixou a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão, justificada na existência de circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis, sob os seguintes fundamentos:

• Culpabilidade: Elevada, pelo dolo direto e pela violência empregada.

• Antecedentes: Desfavoráveis, dado o histórico de violência doméstica, embora sem trânsito em julgado.

• Conduta Social: Não há elementos contrários nos autos.

• Personalidade: Desfavorável, indicando tendência à violência.

• Motivo do Crime: Torpe e desproporcional, gerado por descontentamento com a conduta da vítima.

• Circunstâncias: Desfavoráveis, dada a violência empregada e o local doméstico.

• Consequências do Crime: Atingiram a integridade física e psicológica da vítima.

• Comportamento da Vítima: Não contribuiu para os fatos.

•

Já na segunda fase aplicou a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, elevando a pena para 2 anos de reclusão.

Por fim, estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o semiaberto, sem, contudo, apresentar fundamentação que justificasse tal fixação.

Diante de tais apontamentos, como se percebe, a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para negativação dos vetores na primeira fase se revela genérica, sem alicerce em qualquer elemento concreto dos autos, além de levar em consideração características inerentes ao tipo penal em comento.

Nesse ponto, rememoro que o “aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Desse modo, entendo que a dosimetria aplicada merece reparos, que passo a implementar.

Em relação ao argumento utilizado para valoração da culpabilidade, registro que não é suficiente para fixar a pena acima do mínimo legal, haja vista que não faz menção de qualquer circunstância que aumentasse a reprovabilidade de sua conduta acima do necessário para a configuração do tipo penal.

In casu, o decreto condenatório hostilizado não indicou qualquer elemento concreto no fato denunciado que merecesse maior juízo de censura, razão pela qual a aludida vetorial deve ser considerada neutra.

No que se refere aos antecedentes, embora o Juízo primevo tenha argumentado que o réu possui “histórico de violência doméstica, embora sem trânsito em julgado”, consoante se extrai da certidão de id 11871381 - fl. 27, constata-se que o acusado, possui apenas 01 registro processual relacionado à prática de delito na forma da lei de violência doméstica (pedido de medida protetiva n.º 0003879-46.2020.8.08.0024).

Nesse sentido, a valoração negativa dos antecedentes deve ser neutralizada.

Pelos mesmos fundamentos, impõe-se a neutralização da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, por carecer de elementos concretos que justifiquem sua valoração desfavorável.

Consoante entendimento do STJ “a prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta”. (AgRg no HC n. 846.167/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Entretanto, conforme já exposto, o acusado possui apenas um registro processual, relacionado à suposta prática de delito no âmbito da Lei de Violência Doméstica.

No que tange à conduta social, consoante se extrai do comando sentencial, tal circunstância não foi valorada pela magistrada.

Os motivos do crime devem ser valorados negativamente para fins de exasperação da pena, considerando-se, em complemento à fundamentação já apresentada na sentença, que as agressões perpetradas contra a vítima decorreram do fato de ela ter deixado o filho do casal, de 14 (quatorze) anos, sozinho em casa, enquanto se encontrava em um salão de beleza cuidando do cabelo.

Já no que se refere às circunstâncias do crime, para fundamentar sua valoração, o Magistrado sentenciante asseverou que “Desfavoráveis, dada a violência empregada e o local doméstico.”.

De fato, analisando o relato contido no Boletim Unificado, em cotejo com os depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, entendo que as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, mormente se considerado que por ocasião do cometimento do delito o acusado se utilizou de um cabo de vassoura para agredir à vítima.

Em relação à valoração das consequências, tenho que a argumentação utilizada são próprias da prática dos delitos, sendo certo que, da análise dos depoimentos da vítima, extrai-se que o abalo emocional é esperado em relação à situação vivenciada, não havendo relatos de que a situação em comento tenha lhe causado transtorno que extrapole a consequência normal do delito.

Por fim, o comportamento da vítima não foi objeto de negativação pela magistrada.

Dessa forma, diante de tais apontamentos, devem ser valoradas in casu as seguintes circunstâncias: motivos e circunstâncias do crime.

Por conseguinte, nos termos do Tema Repetitivo 1214 do c. STJ, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Diante disso, considerando a valoração das referidas circunstâncias apontadas, reduzo a pena base para o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, deixo de promover o aumento de 1/6 em relação à agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, tendo em vista que o crime imputado ao ora apelante é o previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, que trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante in casu enseja indevido bis in idem.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, CP. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F, CP. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), ambos na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A pena foi fixada em 01 ano, 02 meses e 25 dias de detenção e 01 ano, 03 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, diante do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP). A defesa concentrou sua argumentação na reavaliação da dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e apontando bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar se há bis in idem na aplicação concomitante da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões de violência de gênero) e da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP (violência doméstica ou familiar contra a mulher); (ii) Analisar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR Bis in idem: A decisão reconhece que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do CP e da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP configura bis in idem, uma vez que ambas as disposições buscam punir a mesma conduta — violência praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Precedentes. A inserção do § 13 no art. 129, do Código Penal, pela Lei nº 14.188/2021, estabeleceu uma nova qualificadora para lesão corporal, relacionada à violência de gênero, razão pela qual a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP se mostra inadequada. Dosimetria da pena: A sentença foi corrigida para adequar a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada e de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, considerando que a fundamentação apresentada na origem não justificava o aumento inicial da pena-base. Agravante na ameaça: A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, foi mantida apenas em relação ao crime de ameaça, pois, neste caso, não há configuração de bis in idem. Concurso material: Confirmada a aplicação do art. 69, do CP, com pena definitiva ajustada para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. Substituição da pena: A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada em razão da prática de violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, do CP. Igualmente, foi afastada a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, II, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, "f", 69, 77, II, 121, § 2º-A, I, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 14.188/2021. Jurisprudência relevante citada: TJCE, ACr 0206168-73.2023.8.06.0167, Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega, DJCE 15/10/2024. TJDF, APR 07650.61-09.2021.8.07.0016, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Julg. 03/10/2024. TJSP, Apelação Criminal 1531536-47.2023.8.26.0228, Rel. Des. Toloza Neto, Julg. 03/10/2024. TJMG, APCR 0010236-76.2021.8.13.0312, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, Julg. 02/10/2024. (TJES - AC n.º 0001024-90.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 28/11/2024).

Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição, a reprimenda total do acusado deve ser fixada em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Registra-se que, a despeito do ilustre relator, ter asseverado em seu voto que o regime semiaberto para o cumprimento da pena deve ser mantido em razão de se tratar de réu reincidente, ressalto que a certidão de id 11871381 - fl. 27, aponta que o acusado não possui condenações em seus registros.

Entretanto, entendo que a reprimenda deve ser cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, considerando que o apelante reúne circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já argumentado.

Ante o exposto, respeitosamente DIVIRJO do entendimento constante do voto de Relatoria para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO PEREIRA, visando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, §13º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

O Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, negou provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença condenatória exarada.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima apresentou voto divergente para dar parcial provimento ao recurso defensivo e assim, redimensionar a pena imposta ao réu, fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Após atenta análise dos autos, com todas às vênias ao entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por acompanhar o voto exarado pelo Relator e assim, negar provimento ao recurso defensivo.

A denúncia narra que, no dia 07 de outubro de 2023, o denunciado, inconformado com o fato de sua então companheira ter saído de casa deixando o filho adolescente sozinho, agrediu-a fisicamente com golpes de cabo de vassoura, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial anexado aos autos.

A vítima narrou com clareza de detalhes a conduta delitiva do acusado. Em seu relato, a vítima ratificou que "o Acusado desferiu golpes de vassoura para machucar a depoente, tanto que ficou marcada e fez exame de corpo de delito".

Não se deve esquecer que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. Crimes dessa natureza são praticados na maioria das vezes, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.

A partir do relato da vítima, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou desclassificação para vias de fato.

No que tange à dosimetria da pena imposta ao apelante, ao contrário do exarado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo não merecer reparos.

Isso porque, a culpabilidade foi devidamente valorada, em razão do grau de violência empregada pelo acusado, que valeu-se de golpes de cabo de vassoura.

Os antecedentes, de fato são desfavoráveis, uma vez que existe medida protetiva de urgência registrada em desfavor do acusado, o que é suficiente para valoração negativa do vetor.

A personalidade também é desfavorável ao acusado, eis que evidenciada pela prática reiterada de agressão à mulher, comprovada pela existência de medida protetiva de urgência.

Ao contrário do sustentado pela Eminente Desembargadora Rachel, a existência, ainda que de uma única reiteração em crimes contra a mulher, já é motivo mais do que suficiente para o recrudescimento da pena do acusado.

Afirmar que um único registro anterior não é suficiente para exasperar a pena do agressor, revitimiza a mulher vítima de violência doméstica e beneficia o comportamento agressivo do apelante.

Os motivos e circunstâncias do crime também foram adequadamente valorados, evidenciando a torpeza da conduta do apelante e a gravidade das circunstâncias em que se deu a prática delituosa.

Desse modo, com todas as vênias a Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por acompanhar o voto do Eminente Relator e assim, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória de primeira instância.

É como voto.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007478-52.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO PEREIRA
, visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, §13º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de outubro de 2023, o denunciado, inconformado com o fato de sua então companheira ter saído de casa deixando o filho adolescente sozinho, passou a agredi-la fisicamente com golpes de cabo de vassoura, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial anexado aos autos.

Em suas razões, a defesa requer, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para vias de fato, bem como pugna pela alteração do regime prisional imposto.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pelo parcial provimento do recurso.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de exame de lesões corporais, às fls. 20.

No tocante a autoria, observo que a vítima narrou com clareza de detalhes a conduta delitiva do acusado. Vejamos o seu relato:

“
que ratifica que o Acusado desferiu golpes de vassoura para machucar a Depoente, tanto que ficou marcada e fez exame de corpo de delito. [...].”

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIAS DE FATO CONJUNTO PROBATORIO PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. 2. Diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima e da testemunha, resta claro a conduta delituosa do recorrente. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170147612, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas diante dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas em juízo. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos. 3. Ausência de reparos de ofício na pena.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170058744, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

A partir do relato acima transcrito, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial.

Em relação ao pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato, passo a tecer as seguintes considerações.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci,
“constitui vias de fato toda agressão contra a pessoa desde que não constitua lesão corporal”
. (
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, v. 1, 7ª ed., p. 129).

Portanto, o que se depreende dos autos é que existe prova material da agressão sofrida pela ofendida, conforme laudo de fls. 20, o que afasta o pleito desclassificatório, ante a comprovação da lesão corporal.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado em ambas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que ora trago à colação:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 129, §9º DO CP LEI MARIA DA PENHA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO APTA A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E RELATO DO PRÓPRIO ACUSADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPOSSIBILIDADE ESCORIAÇÕES QUE COMPROVAM LESÃO APELO IMPROVIDO. 1. Observada a expressa previsão legal do artigo 12, §3º da Lei nº 11.343/06, resta inconteste a idoneidade da ficha de atendimento ambulatorial tecido por médico da unidade de saúde municipal como meio de prova e, portanto, documento demonstrativo da materialidade. 2 . A compatibilidade entre as informações materiais atrelada ao conjunto coeso de declarações prestadas pelos envolvidos formam robusto alicerce comprobatório da autoria delitiva concernente às lesões. Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (praticados em relação íntima de afeto) a palavra da vítima se reveste de grande valia probatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da ofendida encontra respaldo nas demais provas dos autos. 3 . O conjunto de elementos de prova reunido firma a certeza da autoria delitiva do apelante quanto à prática do crime de lesões corporais em âmbito de violência doméstica. Elimina, ademais, por outro lado, a tese de tipicidade da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), uma vez que persiste comprovação de que a violência empregada gerou lesão corporal. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190006490, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões apresentadas, a defesa postula a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, requer a desclassificação da imputação para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso nos termos em que fora lançada.

Após realizar leitura atenta do voto condutor, bem como dos autos, registro que comungo do mesmo entendimento externado pelo culto relator em sua fundamentação acerca da existência de provas seguras acerca da autoria e materialidade em relação à prática do delito de lesão corporal.

Contudo, peço vênia para divergir de sua conclusão no que tange ao processo dosimétrico.

Explico.

Analisando a sentença proferida
, verifico que o Juízo de piso na primeira fase fixou a pena-base em
1 ano e 8 meses de reclusão
, justificada na existência de circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade:
Elevada, pelo dolo direto e pela violência empregada.

Antecedentes:
Desfavoráveis, dado o histórico de violência doméstica, embora sem trânsito em julgado.

Conduta Social:
Não há elementos contrários nos autos.

Personalidade:
Desfavorável, indicando tendência à violência.

Motivo do Crime:
Torpe e desproporcional, gerado por descontentamento com a conduta da vítima.

Circunstâncias:
Desfavoráveis, dada a violência empregada e o local doméstico.

Consequências do Crime:
Atingiram a integridade física e psicológica da vítima.

Comportamento da Vítima:
Não contribuiu para os fatos.

Já na segunda fase aplicou a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, elevando a pena para
2 anos de reclusão
.

Por fim, estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o semiaberto, sem, contudo, apresentar fundamentação que justificasse tal fixação.

Diante de tais apontamentos, como se percebe, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para negativação dos vetores na primeira fase se revela genérica, sem alicerce em qualquer elemento concreto dos autos, além de levar em consideração características inerentes ao tipo penal em comento.

Nesse ponto, rememoro que o “aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Desse modo, entendo que a dosimetria aplicada merece reparos, que passo a implementar.

Em relação ao argumento utilizado para valoração da
culpabilidade
, registro que não é suficiente para fixar a pena acima do mínimo legal, haja vista que não faz menção de qualquer circunstância que aumentasse a reprovabilidade de sua conduta acima do necessário para a configuração do tipo penal.

In casu
, o decreto condenatório hostilizado não indicou qualquer elemento concreto no fato denunciado que merecesse maior juízo de censura, razão pela qual a aludida vetorial deve ser considerada neutra.

No que se refere aos
antecedentes
, embora o Juízo primevo tenha argumentado que o réu possui “
histórico de violência doméstica, embora sem trânsito em julgado
”, consoante se extrai da certidão de id 11871381 - fl. 27, constata-se que o acusado, possui apenas 01 registro processual relacionado à prática de delito na forma da lei de violência doméstica (pedido de medida protetiva n.º 0003879-46.2020.8.08.0024).

Nesse sentido, a valoração negativa dos antecedentes deve ser neutralizada.

Pelos mesmos fundamentos, impõe-se a neutralização da circunstância judicial relativa à
personalidade do agente
, por carecer de elementos concretos que justifiquem sua valoração desfavorável.

Consoante entendimento do STJ
“
a prática reiterada de agressões contra mulheres no âmbito doméstico e familiar, com ação penal em curso, justifica a valoração negativa da vetorial personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta
”.
(AgRg no HC n. 846.167/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Entretanto, conforme já exposto, o acusado possui apenas um registro processual, relacionado à suposta prática de delito no âmbito da Lei de Violência Doméstica.

No que tange à
conduta social
, consoante se extrai do comando sentencial, tal circunstância não foi valorada pela magistrada.

Os
motivos do crime
devem ser valorados negativamente para fins de exasperação da pena, considerando-se, em complemento à fundamentação já apresentada na sentença, que as agressões perpetradas contra a vítima decorreram do fato de ela ter deixado o filho do casal, de 14 (quatorze) anos, sozinho em casa, enquanto se encontrava em um salão de beleza cuidando do cabelo.

Já no que se refere às
circunstâncias do crime
, para fundamentar sua valoração, o Magistrado sentenciante asseverou que “
Desfavoráveis, dada a violência empregada e o local doméstico.
”.

De fato, analisando o relato contido no Boletim Unificado, em cotejo com os depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, entendo que as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, mormente se considerado que por ocasião do cometimento do delito o acusado se utilizou de um cabo de vassoura para agredir à vítima.

Em relação à valoração das
consequências
, tenho que a argumentação utilizada são próprias da prática dos delitos, sendo certo que, da análise dos depoimentos da vítima, extrai-se que o abalo emocional é esperado em relação à situação vivenciada, não havendo relatos de que a situação em comento tenha lhe causado transtorno que extrapole a consequência normal do delito.

Por fim, o
comportamento da vítima
não foi objeto de negativação pela magistrada.

Dessa forma, diante de tais apontamentos, devem ser valoradas
in casu
as seguintes circunstâncias:
motivos e circunstâncias do crime
.

Por conseguinte, nos termos do Tema Repetitivo 1214 do c. STJ, "
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Diante disso, considerando a valoração das referidas circunstâncias apontadas, reduzo

a pena base para o patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, deixo de promover o aumento de 1/6 em relação à agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, tendo em vista que o crime imputado ao ora apelante é o previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, que trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante
in casu
enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, CP. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F, CP. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), ambos na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A pena foi fixada em 01 ano, 02 meses e 25 dias de detenção e 01 ano, 03 meses e 05 dias de reclusão, em regime inicial aberto, diante do reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69, CP). A defesa concentrou sua argumentação na reavaliação da dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e apontando bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Verificar se há bis in idem na aplicação concomitante da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões de violência de gênero) e da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP (violência doméstica ou familiar contra a mulher); (ii) Analisar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR Bis in idem:
A decisão reconhece que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, 'f', do CP e da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP configura bis in idem, uma vez que ambas as disposições buscam punir a mesma conduta — violência praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Precedentes. A inserção do § 13 no art. 129, do Código Penal, pela Lei nº 14.188/2021, estabeleceu uma nova qualificadora para lesão corporal, relacionada à violência de gênero, razão pela qual a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do CP se mostra inadequada.
Dosimetria da pena: A sentença foi corrigida para adequar a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal qualificada e de 01 (um) mês de detenção para o crime de ameaça, considerando que a fundamentação apresentada na origem não justificava o aumento inicial da pena-base. Agravante na ameaça: A agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP, foi mantida apenas em relação ao crime de ameaça, pois, neste caso, não há configuração de bis in idem. Concurso material: Confirmada a aplicação do art. 69, do CP, com pena definitiva ajustada para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. Substituição da pena: A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi afastada em razão da prática de violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, do CP. Igualmente, foi afastada a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, II, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, "f", 69, 77, II, 121, § 2º-A, I, 129, § 13, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 14.188/2021. Jurisprudência relevante citada: TJCE, ACr 0206168-73.2023.8.06.0167, Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega, DJCE 15/10/2024. TJDF, APR 07650.61-09.2021.8.07.0016, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Julg. 03/10/2024. TJSP, Apelação Criminal 1531536-47.2023.8.26.0228, Rel. Des. Toloza Neto, Julg. 03/10/2024. TJMG, APCR 0010236-76.2021.8.13.0312, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, Julg. 02/10/2024. (TJES - AC n.º 0001024-90.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 28/11/2024).

Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição, a reprimenda total do acusado deve ser fixada em
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Registra-se que, a despeito do ilustre relator, ter asseverado em seu voto que o regime semiaberto para o cumprimento da pena deve ser mantido em razão de se tratar de réu reincidente, ressalto que a certidão de id 11871381 - fl. 27, aponta que o acusado não possui condenações em seus registros.

Entretanto, entendo que a reprimenda deve ser cumprida inicialmente no regime
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, considerando que o apelante reúne circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já argumentado.

Ante o exposto, respeitosamente
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de Relatoria para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida para redimensionar a pena do réu para
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Eminentes Desembargadores, relembrando a matéria, trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO PEREIRA, visando a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, §13º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

O Eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio, negou provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença condenatória exarada.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima apresentou voto divergente para dar parcial provimento ao recurso defensivo e assim, redimensionar a pena imposta ao réu, fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Após atenta análise dos autos, com todas às vênias ao entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por acompanhar o voto exarado pelo Relator e assim, negar provimento ao recurso defensivo.

A denúncia narra que, no dia 07 de outubro de 2023, o denunciado, inconformado com o fato de sua então companheira ter saído de casa deixando o filho adolescente sozinho, agrediu-a fisicamente com golpes de cabo de vassoura, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial anexado aos autos.

A vítima narrou com clareza de detalhes a conduta delitiva do acusado. Em seu relato, a vítima ratificou que "o Acusado desferiu golpes de vassoura para machucar a depoente, tanto que ficou marcada e fez exame de corpo de delito".

Não se deve esquecer que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. Crimes dessa natureza são praticados na maioria das vezes, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.

A partir do relato da vítima, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou desclassificação para vias de fato.

No que tange à dosimetria da pena imposta ao apelante, ao contrário do exarado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo não merecer reparos.

Isso porque, a culpabilidade foi devidamente valorada, em razão do grau de violência empregada pelo acusado, que valeu-se de golpes de cabo de vassoura.

Os antecedentes, de fato são desfavoráveis, uma vez que existe medida protetiva de urgência registrada em desfavor do acusado, o que é suficiente para valoração negativa do vetor.

A personalidade também é desfavorável ao acusado, eis que evidenciada pela prática reiterada de agressão à mulher, comprovada pela existência de medida protetiva de urgência.

Ao contrário do sustentado pela Eminente Desembargadora Rachel, a existência, ainda que de uma única reiteração em crimes contra a mulher, já é motivo mais do que suficiente para o recrudescimento da pena do acusado.

Afirmar que um único registro anterior não é suficiente para exasperar a pena do agressor, revitimiza a mulher vítima de violência doméstica e beneficia o comportamento agressivo do apelante.

Os motivos e circunstâncias do crime também foram adequadamente valorados, evidenciando a torpeza da conduta do apelante e a gravidade das circunstâncias em que se deu a prática delituosa.

Desse modo, com todas as vênias a Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, entendo por acompanhar o voto do Eminente Relator e assim, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória de primeira instância.

É como voto.